Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU PARA CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, uma vez que o réu não foi localizado para a citação no endereço fornecido na petição inicial. Cumpre esclarecer que já havia sido tentada a citação em um segundo endereço, também sem sucesso.
2. Determina o art. 14 da Lei 9.099/95 que o autor deve fornecer o endereço atualizado do réu para os fins de citação. De outro lado, determina o art. 6o do CPC que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
3. Dessa forma, apesar da redação do art. 14 da Lei 9.099/95, em face do dever de colaboração entre todos os atores do processo, é de se concluir que não existem impeditivos para que seja facultado ao autor a indicação de novo endereço ou mesmo nova tentativa de citação no último endereço fornecido (ID Num. 24573367 - Pág. 1), uma vez que ao requerente não foi oportunizada a manifestação sobre o resultado daquela diligência de ID Num. 24573373 - Pág. 1. Ademais, há notícia nos autos de que a requerida, de fato, está localizada neste último endereço (fotografia juntada com o recurso inominado, ID Num. 24573378 - Pág. 4).
4. Alternativamente, ainda se poderia deferir a pesquisa nos sistemas informatizados, destinada à identificação do endereço da ré, se o caso.
5. A extinção prematura do feito, viola os princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processuais, além de não conferir efetividade à prestação jurisdicional e desprestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito.
6. Precedentes: (Acórdão n. 1094671, 07024623920188070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.995929, 07041905020158070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Diante do exposto, a anulação da sentença é medida que se impõe, bem como o retorno dos autos ao juízo originário para que tenha regular processamento.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
Retornem-se os autos à origem, onde deverá ganhar regular processamento.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.